Tribunal: TJMT
Processo: 1026337-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026337-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REGIANE O.T. PEREIRA ALVES - CNPJ: 14.282.234/0001-83 (AGRAVADO), REGIANE OELKE TAGARES PEREIRA ALVES - CPF: 009.648.291-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO POR PENDÊNCIA FISCAL. PARCELAMENTO FORMALIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança para determinar a reinclusão da empresa agravada no regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025, até julgamento final. O indeferimento administrativo do pedido de opção baseou-se no pagamento intempestivo da primeira parcela do parcelamento de débito fiscal (CDA nº 2024637079), realizado apenas em 14/02/2025, após o prazo legal de 31/01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento da primeira parcela do parcelamento fora do prazo legal impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para fins de opção pelo Simples Nacional; e (
ii
) estabelecer se a concessão de liminar que determina a reinclusão da empresa no regime, com efeitos retroativos, caracteriza indevida antecipação dos efeitos da segurança pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (LC nº 123/2006, art. 16, § 1º e art. 17, V; Resolução CGSN nº 140/2018, art. 6º, § 1º e § 2º) exige a regularização de pendências fiscais até o último dia útil de janeiro para fins de opção pelo Simples Nacional.

A exigibilidade do crédito tributário somente se considera suspensa com o pagamento da primeira parcela do parcelamento, conforme art. 151, VI, do CTN.

O pagamento ocorrido em 14/02/2025 não atende ao prazo legal de 31/01/2025, razão pela qual o crédito fiscal permanecia exigível no momento da análise do pedido de opção.

A jurisprudência do TJMT e de outros Tribunais reconhece a legitimidade do indeferimento do pedido de opção ao Simples Nacional quando a regularização fiscal se dá fora do prazo legal.

O prazo de 90 dias previsto no art. 31, § 2º, da LC nº 123/2006 é aplicável apenas às hipóteses de exclusão de empresa já optante, não alcançando pedidos iniciais de opção.

Princípios como razoabilidade e proporcionalidade não autorizam flexibilização de exigência legal expressa em matéria tributária, regida pelo princípio da legalidade estrita.

A liminar que antecipa os efeitos do Mandado de Segurança, determinando a reinclusão da empresa no Simples Nacional, tem caráter satisfativo e esgota o objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade do crédito tributário apenas se suspende com o pagamento tempestivo da primeira parcela do parcelamento.

O pedido de opção ao Simples Nacional deve ser indeferido quando a regularização fiscal ocorrer após o prazo legal, ainda que haja parcelamento posterior.

O prazo de 90 dias previsto no art. 31, § 2º, da LC nº 123/2006 aplica-se exclusivamente a empresas já optantes em vias de exclusão, não alcançando pedidos de ingresso no regime.

A concessão de liminar que determina a reinclusão no Simples Nacional, com efeitos retroativos, configura indevida antecipação de tutela com caráter satisfativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 108, § 1º, e 151, VI; LC nº 123/2006,
arts
. 16, § 1º, 17, V, e 31, § 2º; Resolução CGSN nº 140/2018, art. 6º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1047656-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21.11.2023; TJMT, Apelação n.º 1015309-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 10.11.2021; TJMT, MS n.º 1003938-84.2017.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon A. Moreno Júnior, j. 29.03.2022; TJSP, Apelação Cível n.º 1014075-39.2024.8.26.0114, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 02.12.2024; TJMG, Apelação Cível n.º 1002414-15.1730.00.01, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1063251-92.2025.8.11.0041, que deferiu liminar para determinar a reinclusão da impetrante, ora agravada, no regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2025, até julgamento final da demanda.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta, em síntese, que o pedido de reenquadramento no regime do Simples Nacional foi indeferido administrativamente em razão da inexistência de regularização tempestiva de pendências fiscais, especificamente no que tange ao parcelamento da CDA n.º 2024637079, cuja primeira parcela somente foi paga após o prazo legal (14/02/2025), em desacordo com o artigo 16, §1º, da Lei Complementar n.º 123/2006, e artigo 6º da Resolução CGSN n.º 140/2018.

Argumenta, ademais, que o deferimento da medida liminar esgota o objeto da ação, pois antecipa os efeitos da segurança vindicada, em evidente caráter satisfativo, o que desaconselha a concessão da tutela de
urgência, sobretudo na ausência de prova inequívoca do direito líquido e certo.

O efeito suspensivo foi deferido por decisão monocrática dest
a relatoria,
conforme I
d
305375353.

A agravada apresentou contraminuta (I
d
310904850), pugnando pela reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que: a) a empresa formalizou o parcelamento dentro do prazo legal; b) houve pagamento parcial (taxa FUNJUS) e posterior pagamento da parcela principal; c) o parcelamento permaneceu ativo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário; d) a exclusão do Simples Nacional seria medida desproporcional diante da suspensão da exigibilidade do débito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (I
d
315697892), argumentando que: a) o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, VI, do CTN; b) a LC nº 123/2006, em seu art. 31, § 2º, confere prazo de 90 dias para regularização de débitos; c) a interpretação restritiva adotada pelo fisco não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade ou não do indeferimento do pedido de reenquadramento da parte agravada no regime do Simples Nacional, considerando a alegada pendência fiscal regularizada fora do prazo legal.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece em seu artigo 16, § 1º, que a opção pelo Simples Nacional deve observar condições específicas,
in
verbis
:

"Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.

§ 1º Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3º desta Lei Complementar."

Por sua vez, o artigo 17, inciso V, da mesma Lei Complementar, estabelece expressamente que não poder
á
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
pessoa
jurídica
que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa:

"Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

(...)

V -
que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;"

Complementando o regramento, a Resolução CGSN nº 140/2018, que dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), estabelece em seu artigo 6º:

“
Art. 6º A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.

§ 1º A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional.

§ 2º Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:

I -
regularizar
eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse prazo;"

No caso em apreço, é incontroverso que a empresa agravada possuía débito inscrito em dívida ativa (CDA nº 2024637079), o qual foi objeto de parcelamento. Contudo, a primeira parcela do referido parcelamento foi paga somente em 14/02/2025, ou seja, após o prazo fatal de 31/01/2025, data limite prevista no art. 1º da Portaria SEFAZ/MT nº 246/2024 e no art. 6º, § 1º, da Resolução CGSN nº 140/2018.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, no momento da análise do pedido de opção pelo Simples Nacional, a exigibilidade do crédito tributário não estava suspensa, uma vez que o parcelamento somente produz efeitos suspensivos a partir do efetivo pagamento da primeira parcela
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), em precedente
s
específico
s
vistos a seguir
, já reconheceu a legitimidade do indeferimento do pedido de reenquadramento no regime diferenciado do Simples Nacional quando a empresa interessada não promove, dentro do prazo legalmente estabelecido, a regularização das pendências fiscais que lhe são atribuídas. Tal entendimento evidencia que o ingresso no regime simplificado não constitui prerrogativa automática, mas benefício condicionado ao cumprimento rigoroso dos requisitos normativos, aplicando-se tanto às hipóteses de ausência ou irregularidade na inscrição estadual quanto à existência de débitos tributários não quitados ou cuja exigibilidade não se encontre suspensa até a data-limite fixada em lei para a opção.

Em outras palavras, o ingresso ou a permanência no Simples Nacional não constitui prerrogativa automática, mas sim benefício condicionado ao cumprimento estrito das exigências legais, especialmente a quitação ou a regularização tempestiva dos débitos tributários. Assim, ainda que a empresa tenha aderido
a
o
parcelamento, o pagamento da primeira parcela fora do prazo legal descaracteriza a regularidade necessária, tornando inviável o reenquadramento.

A jurisprudência do TJMT, em consonância com a disciplina normativa, confirma a legalidade dessa exigência, enfatizando a imprescindibilidade da observância dos prazos fatais e das condições legais para a consolidação do benefício fiscal
.

Exemplo ilustrativo desse entendimento encontra-se
nos seguintes precedentes,
in

verbis
:

“APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER — PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, ANO-CALENDÁRIO DE 2019 — CORREÇÃO DE PENDÊNCIA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 16, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
No caso, caberia à contribuinte ter adotado as providências necessárias para corrigir eventuais pendências para o enquadramento no regime do Simples Nacional, ano calendário de 2019, até o prazo de 31 de janeiro de 2019, nos termos do artigo 16, § 2º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Recurso não provido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047656-63.2019.8 .11.0041, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/12/2023 – destaquei.)

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – VALORES IMPUGNADOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (...)
considerando que os débitos foram regularizados, após o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação da exclusão, não verifico qualquer ilegalidade no ato que excluiu a Impetrante/Apelada do Simples Nacional, porquanto de acordo com a Lei Complementar nº. 123/2006
."

(TJMT, Apelação n.º 1015309-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. 10/11/2021, DJE 24/11/2021 – destaquei.)

"REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL – PAGAMENTO APÓS DECURSO DO PRAZO – EXCLUSÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO. (...)
Não se caracteriza a ilegalidade no ato da exclusão do impetrante do Simples Nacional, uma vez que
o mesmo
não realizou o pagamento do débito dentro do prazo estipulado
."

(TJMT, MS n.º 1003938-84.2017.8.11.0041, Rel. Des. AGAMENON A. MORENO JÚNIOR, j. 29/03/2022, DJE 11/04/2022 – destaquei.)

No mesmo sentido, colaciono precedentes de outros Tribunais:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL. Existência de IPTU / Taxas imobiliárias de exercícios retroativos e IPTU e taxa de lixo do exercício de 2022, em aberto. Mandado de segurança impetrado para o fim de anular o ato administrativo que excluiu a contribuinte do SIMPLES. Causa de pedir. Nulidade da intimação realizada pelo diário oficial local e não existência de débito municipal em aberto no final do ano de 2023. Reconhecimento da higidez da intimação da contribuinte, realizada por duas vias: diário oficial e endereço eletrônico por ela informado em sua inscrição municipal mobiliária. Observância dos artigos 21 e 22 da Lei n. 13.104/07, com a redação original, vigente na época dos fatos.
O pagamento do débito municipal, por si só, não impede a exclusão do SIMPLES. Interpreta-se que a quitação deve observar o prazo fixado por lei, o que não ocorreu na hipótese dos autos
. A exclusão não obsta a iniciativa do contribuinte para requerer o novo enquadramento no regime do Simples Nacional, observado o exercício subsequente. Inteligência dos artigos 17, V e 31, inciso IV e § 2º, da Lei Complementar 123/2006 e dos artigos 81 e 84 da Resolução CGSN
140 .
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10140753920248260114 Campinas, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 02/12/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2024 – destaquei.)

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO DA EMPRESA POR ATO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTAVA SUSPENSA - LEI COMPLEMENTAR N. 123/06 - PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ALÉM DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DO DIREITO À PERMANÊNCIA NO SISTEMA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA EXTEMPORÂNEA - HIGIDEZ DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A microempresa ou empresa de pequeno porte que possui débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não pode recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, à luz do disposto na Lei Complementar n. 123/06. A empresa optante pelo Simples Nacional, caso demonstre a regularização do débito com a Fazenda Pública ou do cadastro fiscal dentro do prazo de trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, terá o direito à permanência na sistemática tributária simplificada.
Comprovado o adimplemento das taxas municipais além do prazo previsto no art. 31, § 2º, da Lei Complementar n. 123/06, os efeitos da exclusão do Simples Nacional devem permanecer hígidos
, máxime ante a apresentação da reclamação administrativa de forma
extemporânea .
Recurso não provido.”

(TJ-MG - AC: 10024141517300001 Belo Horizonte, Relator.: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022 – destaquei.)

Portanto, evidencia-se, de forma inequívoca, que a jurisprudência
desta Corte e de outros Estados
convergem
para o
mesmo sentido: o ingresso ou a permanência no regime especial do Simples Nacional está condicionado à regularização tempestiva e integral das pendências fiscais. A inobservância do prazo legalmente fixado para o adimplemento configura verdadeiro óbice intransponível, não cabendo ao Poder Judiciário mitigar ou flexibilizar exigências expressamente delineadas pelo legislador.

Nesse cenário, ainda que a douta Procuradoria-Geral de Justiça sustente a aplicação do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, tal efeito jurídico apenas se consuma com o pagamento tempestivo da primeira parcela — o que,
in
casu
, não ocorreu.

Ressalte-se, ademais, que os precedentes colacionados pela Procuradoria-Geral de Justiça não se amoldam ao presente caso concreto, porquanto versam sobre situações fáticas e jurídicas diversas. No primeiro deles (TJ-MT – Remessa Necessária Cível n.º 1011267-45.2020.8.11.0041), a contribuinte obteve certidão positiva com efeitos de negativa dentro do prazo estipulado pela Portaria da SEFAZ/MT, o que atestava sua regularidade fiscal naquele momento. Já no segundo (TJ-MT – Apelação n.º 1000724-73.2017.8.11.0045), tratava-se de exclusão reputada indevida, uma vez que o débito já se encontrava devidamente parcelado e, portanto, com exigibilidade suspensa.

No caso sob exame, contudo, a realidade é diversa: a primeira parcela do parcelamento somente foi quitada em 14/02/2025, isto é, após o prazo legal de 31/01/2025. Essa conduta inviabiliza o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário dentro do lapso legal exigido para a formalização da opção pelo Simples Nacional.

De igual modo, não merece prosperar o argumento de que o art. 31, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006 asseguraria o prazo de 90 dias para regularização de débitos, pois referido dispositivo aplica-se exclusivamente às hipóteses de exclusão de empresas já enquadradas no regime simplificado, e não aos casos de indeferimento do pedido inicial de opção — como precisamente se verifica na espécie. Vejamos
:

"Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:

(...)

§ 2º Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 90 (noventa) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão."

Portanto, o prazo de 90 dias previsto no dispositivo acima transcrito aplica-se somente às empresas que já são optantes pelo Simples Nacional e estão em vias de exclusão, não se estendendo àquelas que pretendem ingressar no regime simplificado.

Ademais, não se pode olvidar que as normas que regem o Simples Nacional são de observância obrigatória e não comportam interpretação extensiva ou aplicação por analogia, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Tributário, conforme dispõe o art. 108, § 1º, do Código Tributário Nacional:

"Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

(...)

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei."

Por fim, cumpre ressaltar que, embora se reconheça a importância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na interpretação e aplicação do direito, tais princípios não podem ser invocados para afastar a aplicação de norma legal expressa, especialmente em matéria tributária, onde vige o princípio da legalidade estrita.

Nesse contexto, considerando que a empresa agravada não comprovou a regularização de suas pendências fiscais dentro do prazo legal estabelecido para a opção pelo Simples Nacional (31/01/2025), tendo efetuado o pagamento da primeira parcela do parcelamento somente em 14/02/2025, não há como reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu seu pedido de reenquadramento no regime simplificado.

Em face do exposto,
em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1063251-92.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025